Tribunal: TJPA
Processo: 0818613-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818613-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TRACBEL SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0818613-34.2024.8.14.0000
RECORRENTE: TRACBEL S/A
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS POR ANTECIPAÇÃO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por TRACBEL S/A contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que indeferiu tutela de urgência incidental requerida em ação ordinária destinada à anulação de auto de infração lavrado por suposta ausência de recolhimento de ICMS por antecipação especial. A agravante alega ter comprovado o recolhimento integral do tributo, apresentando apólice de seguro garantia no valor de R$ 5.720.490,20 e laudo pericial que aponta débito potencial de apenas R$ 122.182,97, além de prejuízos empresariais decorrentes do protesto da CDA. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cancelamento do protesto e vedação a novos protestos vinculados ao auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão interlocutória agravada, que indeferiu tutela de urgência incidental, encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos exigidos pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil; (ii) determinar se há elementos para a apreciação do mérito recursal em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência com base genérica, afirmando que as questões suscitadas já teriam sido discutidas, sem análise dos novos documentos e fundamentos apresentados.

O art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 489, §1º, do CPC impõem o dever de fundamentação concreta das decisões judiciais, o que não foi observado pelo juízo de origem.

O indeferimento sem motivação adequada impede o controle jurisdicional e caracteriza nulidade da decisão, conforme jurisprudência consolidada do TJPA.

A nova postulação da agravante foi instruída com elementos probatórios supervenientes (laudo pericial e apólice de seguro garantia), que alteram o quadro fático e exigiam nova análise individualizada por parte do juízo a quo.

A ausência de apreciação desses elementos revela violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação de decisões citra petita.

A nulidade da decisão impede o exame do mérito recursal pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, sendo necessário nova análise pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Decisão interlocutória que indefere tutela de urgência com base em fundamentação genérica viola os arts. 93, IX, da CF/1988, e 489, §1º, do CPC, sendo nula de pleno direito.

A existência de novos fundamentos e provas obriga o juízo a realizar nova análise motivada, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da decisão.

A ausência de decisão fundamentada inviabiliza a apreciação do mérito recursal pela instância superior, por configurar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 93, IX. CPC, arts. 300, caput, e 489, §1º, II. CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInst nº 0815576-33.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024; TJPA, ApCiv nº 0800003-06.2018.8.14.0072, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 26.11.2024; TJPA, ApCiv nº 0009849-82.2012.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 16.10.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1° Turma de Direito Público, realizado em 16/06/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por TRACBEL S/A, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0858100-54.2019.8.14.0301, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental.

Na ação de origem, a parte autora pleiteia a anulação do Auto de Infração nº 032017510000717-0, lavrado com fundamento na ausência de recolhimento da antecipação especial do ICMS incidente sobre operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas à revenda.

Sustenta a empresa que houve recolhimento integral do tributo devido, inexistindo prejuízo ao erário estadual. Reforça, ainda, seu direito à fruição da redução da base de cálculo prevista no Decreto Estadual nº 355/2012. O valor atribuído à causa é de R$ 4.227.723,30 (quatro milhões, duzentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e três reais e trinta centavos).

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“1-INDEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental constante de ID 121219766, uma vez que as questões suscitadas já foram analisadas e discutidas nos presentes autos; 2-Retornem os autos conclusos para sentença.”

Inconformada com a decisão, a TRACBEL S/A interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que o indeferimento da tutela de urgência foi baseado em premissa equivocada, qual seja, de que os fundamentos da nova postulação já teriam sido analisados.

Defende que o laudo pericial juntado aos autos comprova a inexistência de prejuízo ao erário, uma vez que o ICMS devido foi integralmente recolhido.

Sustenta, ainda, que o débito está caucionado por apólice de seguro garantia no valor de R$ 5.720.490,20 (cinco milhões, setecentos e vinte mil, quatrocentos e noventa reais e vinte centavos), regularmente aceita pelo juízo a quo.

Assevera que, conforme o laudo pericial, o valor efetivamente devido, na pior das hipóteses, seria de apenas R$ 122.182,97 (cento e vinte e dois mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), revelando-se desproporcional o protesto levado a efeito.

Aduz que a medida tem causado sérios prejuízos à atividade empresarial da agravante, como a restrição de crédito e dificuldades nas relações com fornecedores.

Pugna, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso.

No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do 151, V do CTN, com o imediato cancelamento do protesto realizado em nome da Agravante em razão do débito vinculado ao Auto de Infração nº 032017510000717-0, bem como para que seja determinado que o Estado do Pará se abstenha de realizar novos protestos vinculados ao Auto de Infração nº 032017510000717-0.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo, por entender ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Na sequência, a TRACBEL S/A opôs recurso de embargos de declaração (ID n° 23548090).

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, bem como ao agravo de instrumento, impugnando todos os termos do recurso interposto.

Defende a legalidade da exigência do ICMS por antecipação especial, ressaltando que o recolhimento posterior pelo regime ordinário não afasta a obrigação tributária. Sustenta, ainda, que o protesto da CDA é legítimo e respaldado por jurisprudência do STF (ADI 5135), não se tratando de sanção política.

Por fim, afirma que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois ausentes a prova inequívoca e o perigo de dano de difícil reparação.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de se pronunciar sobre o mérito recursal, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação 034/2016 c/c os artigos 4º e 20 da Resolução n. 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP, por não vislumbrar interesse público na matéria em discussão, que versa apenas sobre questões patrimoniais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental ao fundamento de que as questões já haviam sido discutidas nos autos.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo ou que, mesmo sendo viabilizado o retorno, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

No presente caso, consoante já delineado, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência com base em fundamentação genérica, limitando-se a afirmar que “as questões já haviam sido discutidas”. Tal fundamentação se revela insuficiente e contrária aos preceitos constitucionais e processuais que regem a atividade jurisdicional.

A parte agravante sustenta, como primeiro fundamento de seu inconformismo, que a negativa da tutela de urgência se baseou em premissa fática incorreta, qual seja, a de que os elementos da nova postulação teriam sido objeto de análise anterior. Ressalta que o novo pedido de tutela foi instruído com prova pericial que atesta, de forma inequívoca, a inexistência de prejuízo ao erário, diante do integral recolhimento do ICMS devido.

Ademais, destaca que o débito tributário se encontra devidamente garantido por apólice de seguro garantia no montante de R$ 5.720.490,20 (cinco milhões, setecentos e vinte mil, quatrocentos e noventa reais e vinte centavos), instrumento este regularmente aceito pelo próprio juízo de origem. Salienta, ainda, que o laudo pericial aponta que, na hipótese mais gravosa, o valor efetivamente devido não ultrapassaria R$ 122.182,97 (cento e vinte e dois mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), tornando-se evidente a desproporcionalidade da medida de protesto lavrada contra a parte autora.

Nessas circunstâncias, a rejeição liminar e genérica do pedido, desprovida de análise dos novos argumentos e documentos trazidos aos autos, configura flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, consagrados nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, bem como infringe o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Importa destacar que o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, impõe ao julgador o dever de fundamentar adequadamente suas decisões, sob pena de nulidade. Essa exigência é reiterada pelo artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que integram a decisão judicial os fundamentos de fato e de direito que conduziram o magistrado ao seu convencimento. Ausente essa motivação, padece a decisão de vício insanável, tornando-se insuscetível de convalidação.

No caso em análise, é forçoso reconhecer que a decisão impugnada carece de qualquer motivação concreta, limitando-se a afirmar que as questões trazidas à nova petição já teriam sido debatidas anteriormente. Contudo, conforme demonstrado, a parte autora não apenas reiterou a pretensão, como também apresentou fundamentos jurídicos renovados e provas substancialmente distintas, sobretudo a perícia e a apólice de seguro, o que impunha ao magistrado a análise detida do novo pedido.

O indeferimento sumário do pedido, à míngua de fundamentação idônea, viola o dever de prestar jurisdição de forma efetiva e transparente, especialmente diante da existência de elementos supervenientes que alteram significativamente o panorama fático-jurídico da lide. Até porque, a própria decisão anterior, que indeferiu o pedido de tutela (ID 17309641) consignou expressamente a possibilidade de nova apreciação diante da superveniência de documentos relevantes.

Outrossim, a decisão anterior (ID nº 17309641), que indeferiu o pedido de tutela, fundamentou-se na ausência de demonstração dos requisitos legais do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. Entretanto, em nova petição (ID nº 121219766), a autora reapresentou a postulação com robustecimento da argumentação jurídica e adição de provas novas, entre elas a apólice de seguro garantia e o laudo pericial.

Assim, resta incontroverso que o novo pedido de tutela está lastreado em situação fático-jurídica diversa daquela considerada na decisão anterior, fato que impunha ao juízo
a quo
exame atento e motivado da nova postulação.

Diante de tais considerações, conclui-se que a decisão agravada se encontra eivada de nulidade, por ausência de fundamentação, o que conduz à sua desconstituição, por violação aos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

Com efeito, no sistema processual brasileiro, à instância recursal é atribuída a função precípua de controle da correção das decisões proferidas pelo juízo a quo, não lhe competindo o exame irrestrito da causa. De modo geral, incumbe ao tribunal verificar a regularidade e a legalidade do julgamento anterior, não lhe sendo dado proferir decisão originária nem tampouco reconstituí-la com base em elementos que não foram submetidos à instância inferior.

Diverso seria o cenário caso o magistrado de primeiro grau houvesse, ainda que minimamente, se debruçado sobre os novos argumentos trazidos aos autos. No entanto, conforme já ressaltado, a decisão ora recorrida revela-se genérica, carente de qualquer fundamentação específica a respeito das questões suscitadas. Dessa forma, resta inviabilizada a apreciação do mérito recursal, por ausência de juízo prévio sobre os pontos impugnados.

Destarte, a fim de evitar indevida supressão de instância e, por conseguinte, resguardar o devido processo legal e prevenir prejuízo ao agravante, impõe-se a declaração de nulidade da decisão agravada, com o consequente reconhecimento da impossibilidade de análise do mérito do presente recurso.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA
.
Constata-se que a sentença recorrida é absolutamente nula por ausência de fundamentação idônea. Nota-se claramente que a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo não se confunde com uma fundamentação sucinta ou concisa, pois em momento algum restou demonstrado no corpo do decisum as razões de seu convencimento ou exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação do apelante. A fundamentação do magistrado a quo é genérica, padronizada, demonstrando claramente que a decisão não foi minimamente fundamentada, sendo, portanto, nula de pleno direito. Assim, o magistrado a quo violou claramente a Constituição Federal, artigo 93, inciso IX, que ensina que toda a decisão judicial deve estar devidamente fundamentada, impondo-se, neste ponto, a declaração de nulidade da decisão recorrida, pois deixou de fundamentar adequadamente a condenação do apelante.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005611-29.2012.8.14.0201 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/10/2021 )

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM.
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ana Maria da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem com Antônio Carvalho de Souza. A autora alegou convivência pública e contínua com o falecido, tendo uma filha em comum e o propósito de constituição de família, enquanto os recorridos argumentaram tratar-se de relação extraconjugal esporádica, contestando o vínculo alegado e sua implicação nos direitos sucessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença de primeiro grau atende aos requisitos de fundamentação exigidos pelo art. 489, § 1º, do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal;
(ii) verificar se há elementos suficientes nos autos para o reconhecimento imediato da união estável postulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau não analisa o conjunto probatório de maneira suficiente, descumprindo os requisitos de fundamentação do art. 489, § 1º, do CPC, que exige enfrentamento detalhado das provas e argumentos relevantes.

O vício de ausência de fundamentação caracteriza nulidade absoluta da sentença, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria reconhece a nulidade das decisões judiciais que não fundamentam adequadamente o convencimento do magistrado, sendo vedada a substituição do juízo de primeiro grau por tribunal de apelação em matéria de análise probatória inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Sentença anulada com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, com fundamentação adequada e análise integral do conjunto probatório.

Tese de julgamento
:

Sentença que não atende aos requisitos de fundamentação previstos no art. 489, § 1º, do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Compete ao juízo de primeiro grau a análise inicial do conjunto probatório, sob pena de cerceamento de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, AC nº 0189702-66.2013.8.06.0001, Rel. Des. Tereze Neumann Duarte Chaves, j. 08.03.2023; TJ-AM, AI nº 4001565-74.2022.8.04.0000, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 03.10.2022; TJ-ES, AC nº 0007225-89.2017.8.08.0030, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 01.06.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800003-06.2018.8.14.0072 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/11/2024 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 489, § 1º, DO CPC. DECISÃO ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por Vibra Energia S/A, atual denominação social da Petrobrás Distribuidora S/A, concedeu efeito suspensivo aos referidos Embargos;

III
– Analisando a referida decisão, constata-se que a autoridade de 1º grau se limitou a acolher o pedido liminar de suspensão da execução fiscal formulado pela empresa agravada, entretanto, não apresentou a devida fundamentação, como exige o ordenamento jurídico pátrio, visto que proferiu uma decisão genérica, sem explicitar os motivos pelos quais concedia efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa agravada;

IV
– Outrossim, a decisão recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau de concessão de efeito suspensivo no caso dos autos, motivo pelo qual, deve ser anulada por infringir os arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, § 1º, inciso II, do CPC;

V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido, para anular a decisão agravada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815576-33.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. FUNDAMENTO NÃO APRECIADO NA SENTENÇA. CARÁTER RELEVANTE. DECISÃO CITRA PETITA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. LIMITAÇÃO À MATÉRIA RECURSAL
. REPETIÇÃO DO ATO PELO JUÍZO A QUO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal e determinou o prosseguimento da execução fiscal;

2. Cinge-se o exame recursal à verificação da ausência de fundamentação da sentença, diante do não enfrentamento da arguição de nulidade da CDA veiculada na exordial;

3. O inciso IV do art. 489 do CPC dispõe que carece de fundamentação a decisão que não enfrentar todos os fundamentos deduzidos, capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado. Portanto, verificada a potencialidade do fundamento deduzido para conduzir a decisão do juízo, resta caracterizado o caráter extra petita da sentença, impondo-se sua nulidade;

4. A despeito do caso se subsumir a uma das hipóteses que autorizam o Tribunal a adentrar o mérito da sentença anulada, a apreciação
ad quem
deve respeitar os limites do apelo. Daí porque impende a devolução dos autos à origem para repetição do ato em suprimento à omissão pelo juízo prolator da sentença;

5. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009849-82.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 )

Por fim, cumpre registrar, ademais, que embora a parte agravante não tenha formulado expressamente pedido de declaração de nulidade da decisão interlocutória agravada, o corpo argumentativo de suas razões recursais aponta, de forma clara e substancial, a mácula existente no
decisum
, ao sustentar que o juízo
a quo
indeferiu o pleito de tutela de urgência com base em fundamentação genérica, limitando-se a consignar que 'as questões já haviam sido discutidas', sem qualquer exame dos novos documentos e argumentos trazidos aos autos.

Assim sendo, conquanto não haja o acolhimento do recurso nos moldes estritos em que formulado, serve-se esta instância revisora dos fundamentos invocados para, com base na ausência de motivação concreta e suficiente, desconstituir a decisão agravada, por vício insanável, julgando, por conseguinte, prejudicado o exame do mérito recursal, em observância ao princípio da não supressão de instância e à regularidade do devido processo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para desconstituir a decisão agravada, por ausência de fundamentação, devendo ser prolatada nova decisão.

Diante desta decisão, julgo prejudicado o exame do mérito recursal, bem como os embargos de declaração de ID n° 23548090.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025